Tribunal: TJDFT
Processo: 0731979-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731979-35.2021.8.07.0000 AGRAVADO: TANIA MARIA BORGES GALDINO AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença requerido por TANIA MARA BORGES GALDINO (processo n. 0717618-44.2020.8.07.0001), que determinou ao agravante a complementação do valor depositado, a pretexto de incidência de multa e honorários advocatícios. Em síntese, o agravante sustenta que a complementação não se justifica porque houve depósito do valor executado no prazo legal para pagamento voluntário, e afirma a ocorrência de excesso de execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de interromper o prosseguimento da demanda no Juízo de origem. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão do feito na origem, em que pese à discussão em torno dessa possibilidade por ocasião da apresentação da impugnação. É que, a rigor, neste estreito âmbito preliminar, a parte agravante não logrou demonstrar que durante o regular processamento deste recurso poderá sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator